Tribunal: TJDFT
Processo: 0712249-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
CONSUMIDOR. CAESB. FATURAS DE ÁGUA. EXCESSO. PROVAS. ART. 373, I DO CPC. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA JUSTIFICADA.
1. Nos termos do art. 373, I do CPC/2015, incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.
2. O consumidor deve cooperar para a produção da prova pericial, permitindo o acesso ao imóvel para a sua vistoria e para a retirada do hidrômetro pelos técnicos da CAESB.
3. Os valores constantes nas faturas emitidas pela concessionária de serviço de água e esgoto gozam de presunção de veracidade e legitimidade, o que permite sua imediata cobrança, enquanto não produzida prova em contrário que acarrete sua anulação.
4. Recurso conhecido e não provido.